Tribunal: STF
Processo: ARE 1483521
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “Apelação – Ação Civil Pública – Obrigação de Fazer – Alegação de que o município de Presidente Prudente transferiu áreas públicas à particulares, entidades e, até mesmo ao Estado, seja por alienação ou cessão temporária e, também, com a ausência de certame licitatório nos casos em que se poderia ter admitido tal procedimento – Pretensão de que as áreas públicas irregularmente doadas tenham seu uso regularizado, através da condenação do Município, nas obrigações de fazer consistentes, principalmente, na reversão da área ao patrimônio público, com a demolição das edificações em áreas de lazer/institucionais, realocação dos moradores para outro lugar, e implantação de sistemas de lazer, ou na aquisição de outras áreas equivalentes, preferencialmente nas proximidades das áreas irregularmente ocupadas, como forma de compensação – Descabimento – Prescrição – Ocorrência – Não se trata de pleito de caráter ambiental, tampouco de ressarcimento com fundamento em improbidade administrativa, que da mesma forma seria imprescritível (art. 37, § 5, CF) - As áreas que teriam sido alienadas e cedidas irregularmente, bem como as cessões e doações imputadas como irregulares pelo Ministério Público remontam, até mesmo, à década de 1980 - A prescrição se pauta pelos prazos aplicáveis à ação que visa reparação de danos causados à/pela Administração por ilícito civil e, portanto, quinquenal – Prescrição reconhecida - Aplicabilidade do Decreto n° 20.910/32 – Ressalte-se que o autor ajuizou diversas outras ações civis públicas em face do município de Presidente Prudente, com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir da presente, sendo que os fatos discutidos em todas essas demandas são os mesmos, variando apenas a microrregião da cidade objeto do inquérito civil que embasou cada uma das ações - Precedentes do C. STF, do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, XXXV e LV, 6º, 23, VI, VII, IX e X, 30, V e VIII, 127, caput, 129, III, 182, caput, e 225, caput e § 3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, caput, 6º, 23, VI, VII, IX e X, 30, V, 127, caput, 129, III, e 225, caput e § 3º, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Noutro giro, observa-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil” (Tese 666 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 28.04.2016)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Decreto nº 20.910/1932), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação de ressarcimento ao SUS. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1273098 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1236060 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 25.09.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NATUREZA DO ATO ILÍCITO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1258010 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 13.08.2020)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1014356 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.11.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente